Tribunal: STJ
Processo: 1000534-49.2023.8.26.0412
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786039 - SP(2024/0417722-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAYANE SILVA TOGNOLI
ADVOGADO
: GABRIEL ZANETTI AMORIM - SP422735
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
AGRAVADO
: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX
E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da presidência do tribunal
local que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação
ao CDC e ao CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e insuficiência na
comprovação do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
em razão de transferência via PIX realizada em suposto golpe, imputando falha de
segurança e inércia administrativa às instituições financeiras.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios,
observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a culpa exclusiva da vítima
e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se cabia a inversão do ônus da prova à
consumidora por hipossuficiência e verossimilhança, à luz do
VIII, do CDC;
art. 6,
(ii) saber se há responsabilidade objetiva por defeito do serviço e se é possível
afastar a excludente por fato exclusivo de terceiro, nos termos do
, §
art. 14, caput
1, II, e § 3, II, do CDC; (iii) saber se houve violação às Súmulas n. 297 e 479 do
STJ; (v) saber se é cabível, na via do recurso especial, a análise de ofensa à
Resolução n.
e à Resolução n.
; e (vi) saber se houve dissídio
3.694/2009
1/2020
jurisprudencial comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das premissas do acórdão estadual sobre culpa exclusiva da vítima e
Documento eletrônico VDA54869483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c1d649f1-1d2b-4f1c-8cd1-fdf0793ec646

ausência de nexo causal demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. O recurso especial não comporta análise de suposta violação a atos normativos
infralegais, como resoluções do CMN e do BCB, pois não se enquadram no
conceito de lei federal.
8. Não cabe recurso especial por suposta violação a enunciados sumulares,
incidindo, no ponto, a Súmula n. 518 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ; ademais, a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à culpa exclusiva da vítima e ao nexo causal em
ações de responsabilidade civil por fraude via PIX. 2. Não é cabível, na via do
recurso especial, a análise de suposta violação a resoluções administrativas, por
não constituírem lei federal. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ, não sendo
admissível recurso especial por alegada violação a enunciados sumulares. 4. A
ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial, ficando, ainda,
prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CDC, arts. 6, VIII, 14,
, § 1o, II, § 3o, II; CC,
Dispositivos relevantes citados:
caput
arts. 186, 927; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o, 487, I; CF,
III,
, ;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 518; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54869483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c1d649f1-1d2b-4f1c-8cd1-fdf0793ec646

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c1d649f1-1d2b-4f1c-8cd1-fdf0793ec646

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786039 - SP (2024/0417722-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LAYANE SILVA TOGNOLI
ADVOGADO
: GABRIEL ZANETTI AMORIM - SP422735
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
AGRAVADO
: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX E INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da presidência do tribunal
local que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação ao
CDC e ao CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e insuficiência na comprovação do
dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais em
razão de transferência via PIX realizada em suposto golpe, imputando falha de
segurança e inércia administrativa às instituições financeiras.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios,
observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a culpa exclusiva da vítima e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se cabia a inversão do ônus da prova à
consumidora por hipossuficiência e verossimilhança, à luz do
VIII, do CDC;
art. 6,
(ii) saber se há responsabilidade objetiva por defeito do serviço e se é possível
afastar a excludente por fato exclusivo de terceiro, nos termos do
, § 1,
art. 14, caput
II, e § 3, II, do CDC; (iii) saber se houve violação às Súmulas n. 297 e 479 do STJ;
(v) saber se é cabível, na via do recurso especial, a análise de ofensa à Resolução n.
3.694/2009 e à Resolução n. 1/2020; e (vi) saber se houve dissídio jurisprudencial
comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das premissas do acórdão estadual sobre culpa exclusiva da vítima e
ausência de nexo causal demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. O recurso especial não comporta análise de suposta violação a atos normativos
infralegais, como resoluções do CMN e do BCB, pois não se enquadram no conceito
de lei federal.
8. Não cabe recurso especial por suposta violação a enunciados sumulares,
incidindo, no ponto, a Súmula n. 518 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ; ademais, a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à culpa exclusiva da vítima e ao nexo causal em
ações de responsabilidade civil por fraude via PIX. 2. Não é cabível, na via do
recurso especial, a análise de suposta violação a resoluções administrativas, por não
constituírem lei federal. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ, não sendo admissível
recurso especial por alegada violação a enunciados sumulares. 4. A ausência de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial, ficando, ainda, prejudicado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CDC, arts. 6, VIII, 14,
, § 1o, II, § 3o, II; CC,
Dispositivos relevantes citados:
caput
arts. 186, 927; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o, 487, I; CF,
III,
, ;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 518; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LAYANE SILVA
TOGNOLI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

ausência de demonstração de vulneração aos arts. 6o e 14 do Código de Defesa do
Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto ao reexame de provas, e pela insuficiência na comprovação do dissídio
jurisprudencial por falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
(fls. 553-555).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 568-571.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 367):
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. Golpe praticado por terceiros, induzindo a autora a efetuar
transferência via PIX. Falta de cautela da parte autora. Responsabilidade da parte ré
não caracterizada (CDC,
§ 3o, II). Precedentes deste Tribunal. 2. Sentença de
art. 14,
improcedência mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando
à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP.
Aplicabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão recorrido afastou
a inversão do ônus da prova, que teria sido aplicável à consumidora por
hipossuficiência e verossimilhança das alegações;
b) 14,
, § 1o, II, e § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a
caput
decisão estadual teria negado a responsabilidade objetiva dos fornecedores por
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

defeito do serviço e reconhecido indevidamente fato exclusivo de terceiro;
c) 186 e 927, do Código Civil, pois o acórdão deixou de reconhecer a prática de ato
ilícito e o dever de indenizar em razão de falha de segurança na prestação de serviços
bancários;
d) 297 e 479, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o acórdão recorrido teria
violado a orientação sumulada sobre a aplicação do CDC às instituições financeiras e
sobre o fortuito interno nas fraudes bancárias;
e) Resolução CMN n. 3.694/2009 e Resolução BCB n. 1/2020, visto que a decisão
não observou os deveres regulatórios de segurança e mecanismos de bloqueio
/devolução (MED).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que há culpa exclusiva da
vítima e inexistência de falha do serviço, divergiu do entendimento de julgados
indicados (
AREsp 2435712; AREsp 2340958; além de acórdãos
REsp 2082281/SP;
dos Tribunais estaduais anexados).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a responsabilidade
objetiva das recorridas, com a condenação à restituição de R$ 7.000,00, com
correção desde o desembolso e juros desde a citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de danos morais; requer ainda a majoração dos honorários sucumbenciais e o
conhecimento pela alínea c mediante a juntada dos paradigmas (fls. 374-394).
Contrarrazões às fls. 534-544 e 547-552.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais, em que a parte autora pleiteou a devolução de R$ 7.000,00 transferidos via
PIX em suposto golpe e a compensação por danos morais, imputando às instituições
financeiras falha de segurança e inércia administrativa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
nos termos do
I, do CPC, e fixou honorários advocatícios em R$ 5.511,73,
art. 487,
observada a gratuidade (fls. 367-368).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, ratificando seus
fundamentos, reconhecendo culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC) e
majorando os honorários para R$ 6.000,00 (fl. 371).
I - Arts. 6o, VIII, e 14,
, § 1o, II, § 3o, II, do Código de Defesa do
caput
Consumidor; e 186 e 927, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que deveria ter sido aplicada a
inversão do ônus da prova e reconhecida a responsabilidade objetiva por defeito do
serviço, afastando o “fato de terceiro” como excludente, à luz da
e
Súmula 479/STJ
do dever de segurança. Sustenta, ainda, que houve ato ilícito das instituições
financeiras, com violação do dever de segurança, gerando o dever de indenizar pelos
danos materiais e morais.
O acórdão recorrido concluiu pela culpa exclusiva da autora, afastando a
responsabilidade dos réus e consignou a inexistência de demonstração de falha do
serviço ou de concorrência das instituições para o evento danoso (fls. 367-370).
Afirmou, apreciando os elementos dos autos, haver ausência de nexo causal entre
conduta dos réus e o dano, bem como consignou a atitude descuidada da agravante,
ao realizar a transferência via pix, afastando, pois, o dever de indenizar (fls. 368-
370).
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

Assim, a revisão do entendimento firmado nas instâncias de origem
passaria, fatalmente, pela incursão no acervo fático-probatório, não cabendo, em
recurso especial, reexaminar fatos e provas, a fim de se entender de forma contrária
ao que ficara assentado no aresto
. Incide, pois, o óbice da
a quo
Súmula 7/STJ.
II - Resolução CMN n. 3.694/2009 e Resolução BCB n. 1/2020
Alega a recorrente que o acórdão não observou os deveres regulatórios de
segurança e de bloqueio/devolução (MED) na operação PIX.
O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
III - Súmulas 297 e 479, do Superior Tribunal de Justiça
A parte alega violação aos enunciados sumulares, sustentando a aplicação
do CDC às instituições financeiras e a responsabilidade objetiva por fortuito interno.
Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Incide, no caso, a
Súmula n. 518 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
A recorrente aduz dissídio com julgados do STJ e de Tribunais estaduais
sobre a responsabilidade das instituições financeiras em fraudes envolvendo PIX,
indicando paradigmas e alegando similitude fática.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição da ementa
dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que
foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
Ademais, prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, pois a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53654218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2535eed6-ad98-486b-bb53-90f100c9d6b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.786.039 / SP
Número Registro: 2024/0417722-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005344920238260412
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAYANE SILVA TOGNOLI
ADVOGADO : GABRIEL ZANETTI AMORIM - SP422735
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
AGRAVADO
: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54845663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: a8290f6e-a9a3-4c8a-8431-7ec3041907b7

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: a8290f6e-a9a3-4c8a-8431-7ec3041907b7